Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001961-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ADELCIO DUARTE - CPF: 280.382.741-72 (AGRAVADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE DÉBITO. GOLPE DO BOLETO FALSO. CONTRATO REGULARMENTE CELEBRADO. RESTABELECIMENTO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência/nulidade de débito,
c
oncedeu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contrato de empréstimo consignado.
A agravante alega que o contr
ato foi formalmente celebrado e os valores disponibilizados na conta bancária do agravado. O agravado, por sua vez, sustenta que foi vítima de golpe, tendo efetuado pagamento de boleto falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado; e (
ii
) determinar
se o pagamento de boleto falso descaracteriza a validade do contrato firmado e justifica a suspensão dos descontos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado entre as partes, com a disponibilização do crédito na conta bancária do agravado e previsão de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, o que configura vínculo contratual válido e eficaz.

O pagamento realizado pelo agravado, direcionado a terceiros e não à agravante, constitui fato estranho à relação jurídica estabelecida, possivelmente decorrente de má-fé de terceiros.

A jurisprudência considera que o golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço apenas quando o boleto emitido contém informações específicas do contrato acessíveis apenas às partes envolvidas, o que não se verifica no presente caso.

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi comprovado pelo agravado.

A manutenção da suspensão dos descontos poderia resultar na inadimplência do contrato e acarretar prejuízos financeiros à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento indevido a terceiros, sem vínculo com o contrato regularmente celebrado, não descaracteriza a validade do contrato firmado entre as partes nem justifica a suspensão dos descontos pactuados.

A responsabilidade da instituição financeira por golpes de boleto falso somente se configura quando o boleto contém informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1o/3/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível
de
Várzea Grande/MT, que,
na
ação declaratória de inexistência/nulidade de débito ajuizada por
Adelcio
Duarte, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos.

A agravante sustenta que a parte agravada celebrou regularmente o contrato impugnado, tendo recebido os valores pactuados em sua conta bancária e aderido voluntariamente às cláusulas contratuais, que estabeleciam a forma de pagamento mediante desconto em folha. Argumenta que não há qualquer irregularidade na contratação e que a concessão da tutela
antecipada sem a devida comprovação da probabilidade do direito causa prejuízo irreparável à instituição financeira.

Defende que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão presentes, pois não há prova inequívoca da alegação de fraude contratual, tampouco risco de dano irreparável à parte agravada, uma vez que os descontos em folha decorreriam de uma obrigação contratual livremente pactuada. Alega, ainda, que a suspensão dos descontos poderá resultar na inadimplência do contrato, comprometendo a execução da dívida e acarretando prejuízos financeiros à agravante.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pela sua reforma, com o restabelecimento dos descontos consignados.

No id 268685271, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que “
a manutenção da suspensão dos descontos até a análise aprofundada do mérito revela-se a medida mais adequada para evitar danos irreparáveis ao agravado”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da suspensão dos descontos em folha de pagamento determinados em decisão interlocutória, sob a alegação de que
o agravado
não celebrou o contrato em questão, tendo sido vítima de um golpe
,
e forçado a efetuar pagamento de boleto emitido em nome da agravante.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A
decisão agravada reconheceu indícios de fraude na contratação do empréstimo, considerando os documentos apresentados pelo agravado e sua alegação de que não celebrou qualquer ajuste com a instituição financeira
(id 264709753)
.

A agravante, por outro lado, sustenta que a contratação foi regularmente formalizada, sendo que o depósito dos valores relativos ao empréstimo foi efetuado em conta corrente de titularidade do agravado, demonstrando a efetiva celebração do contrato. Afirma, ainda, que o contrato é válido e eficaz, tendo sido firmado com observância de todos os requisitos exigidos por lei, sendo incabível a suspensão dos descontos pactuados.

Cumpre destacar que
o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido em decisão anterior

(Id 268685271), sob o fundamento de que “
a manutenção da suspensão dos descontos até a análise aprofundada do mérito revela-se a medida mais adequada para evitar danos irreparáveis ao agravado
”.

Todavia, tal entendimento merece reconsideração. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara e objetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A suspensão dos descontos em folha de pagamento configura medida excepcional, especialmente quando há indícios concretos de que o contrato foi formalizado e os valores disponibilizados ao agravado.

Embora o agravado sustente que foi induzido a erro, é necessário observar que a agravante demonstrou que o contrato de empréstimo consignado no 097002066868 foi regularmente celebrado entre as partes, com todas as formalidades exigidas.

A análise do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes (Contrato no 097002066868) evidencia que houve a concessão do crédito no valor de R$ 7
.929,33
, devidamente liberado por meio de DOC/TED para a conta corrente de titularidade do agravado

(
B
c
. 237 Ag. 1461-3 C/C. 000142579-P
)
, conforme registrado no Quadro Resumo do contrato
(id 177134533 – autos de origem)
.

O contrato foi formalizado eletronicamente, com a assinatura digital do agravado, e prevê o pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 184,20, por meio de desconto em folha de pagamento, com início em 07/10/2024 e término em 05/09/2031.

O agravado sustenta que foi
vítima de um golpe
,
e forçado a efetuar pagamento de boleto emitido em nome da agravante.
Ocorre que o boleto pago possui como beneficiário final “
Kavile
Estornos e Recebíveis Ltda”, e tem como banco destinatário o Banco Inter S.A e não a agravante Crefisa S.A (id
177134533 – autos de origem e
id
177134536 – autos de origem
), de modo que
não descaracteriza a validade do contrato firmado com a agravante. Trata-se, na verdade, de um fato estranho à relação jurídica estabelecida, possivelmente resultante de má-fé de terceiros que se aproveitaram da vulnerabilidade do agravado para aplicar um golpe
.

O que se verifica é que, uma vez disponibilizado o crédito na conta do agravado
(id 177134537 – autos de origem)
, o vínculo contratual se aperfeiçoou, gerando a obrigação de pagamento das parcelas pactuadas, independentemente de eventual pagamento direcionado a terceiros que não possuam qualquer vínculo jurídico com a agravante.

O
boleto pago pelo agravado não continha informações específicas do contrato que fossem acessíveis apenas às partes envolvidas. Portanto, não há elementos que demonstrem falha na prestação do serviço por parte da agravante.
A jurisprudência entende que o
golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço quando o boleto emitido contém
informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas
, o que não é o caso dos autos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. GOLPE DO BOLETO FALSO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Quitação do Contrato, cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à declaração de quitação do contrato e à baixa do gravame do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) a necessidade de retificação do polo passivo em razão da incorporação da BV Financeira pelo Banco Votorantim; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelo golpe do boleto falso; (
iii
) a ocorrência e a quantificação do dano moral; e (
iv
) a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A retificação do polo passivo deve ser acolhida, pois comprovada a cisão da BV Financeira S.A. e sua incorporação pelo Banco Votorantim S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão aprovado pelo Banco Central do Brasil. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, sendo necessária a prova de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
para excluir sua responsabilidade. No caso, os elementos dos autos indicam que a fraude foi facilitada por falha na segurança das informações fornecidas pela instituição financeira, evidenciando o vazamento de dados internos. O golpe
do boleto falso configura falha na prestação do serviço, pois o boleto utilizado continha informações específicas do contrato, acessíveis apenas às partes envolvidas. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo nos autos, uma vez que a apelada seguiu os procedimentos indicados pela empresa para quitação do contrato. O dano moral está configurado em razão da cobrança indevida, da ameaça de busca e apreensão do veículo e do abalo psicológico decorrente da situação. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório, punitivo e preventivo da indenização. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, a adoção do INPC como índice de atualização reflete a prática usual em decisões judiciais e está de acordo com a realidade inflacionária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: O fornecedor de serviços responde objetivamente por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14 do CDC. O golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço quando o boleto emitido contém informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas. O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de apreensão do veículo deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando suas funções compensatória, punitiva e preventiva. A correção monetária deve ser atualizada pelo INPC, e os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês a partir da citação, conforme definido na sentença. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 25; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1o/3/2024. (N.U 1043434-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Ante o exposto,
dou
provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória e determinar o restabelecimento dos descontos pactuados, garantindo o cumprimento do contrato regularmente firmado entre as partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025